Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONSTATADAS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DO ECAD EM RAZÃO DA PANDEMIIA DA COVID 19. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A omissão que autoriza a oposição de Embargos de Declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Não há que se falar na ocorrência de contradição, quando as questões trazidas no recurso de Embargos de Declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido, mormente porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna; isto é, dentro do próprio julgado; e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte.
4. O julgado, diante de situação fática excepcional advinda da Pandemia da Covid-19, implementou solução razoável e proporcional para equalizar a cobrança, que ao invés de excluir totalmente a cobrança da Taxa do Ecad durante os meses em que o estabelecimento não pode funcionar ou funcionou sob ampla restrição estatal, optou por reduzir proporcionalmente o índice de cobrança incidente em todo o período compreendido entre setembro de 2020 até abril de 2023.
5. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos expostos apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.